Tribunal: TJES
Processo: 5012026-50.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Ações de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizadas em face do Município de Linhares, com vistas à obtenção de acompanhamento por terapeuta ocupacional para menor impúbere diagnosticado com Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista. Sentença julgou procedente o pedido, impondo ao ente municipal o dever de fornecimento do tratamento, mas afastou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Apelações interpostas pelo Município de Linhares e pela Defensoria Pública com objetivos opostos: o primeiro visando à exclusão da responsabilidade municipal ou redirecionamento ao Estado; a segunda, à fixação de honorários em favor da instituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Linhares possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária para o fornecimento do tratamento requerido; (ii) estabelecer se é devida a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, à luz do Tema 1.002 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde é decorrência da competência comum prevista no inciso II do art. 23 da CF/1988, e foi reafirmada pelo STF no julgamento do Tema 793 da repercussão geral.

4)
A parte autora pode propor a demanda contra qualquer dos entes da Federação, e o juiz deve direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS, sem prejuízo de eventual ressarcimento entre os entes.

5)
A Lei nº 12.764/2012 assegura à pessoa com Transtorno do Espectro Autista o atendimento multiprofissional e a atenção integral às suas necessidades de saúde.

6)
A documentação dos autos comprova a necessidade do tratamento requerido, bem como a ausência de oferta pela rede pública municipal, configurando omissão administrativa.

7)
A invocação do princípio da reserva do possível não se sobrepõe ao caráter indivisível do direito à saúde, especialmente quando demonstrada a urgência e a necessidade terapêutica.

8)
A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando atua com êxito na defesa de parte hipossuficiente, inclusive em face de ente que a integra, conforme tese firmada no Tema 1.002 do STF.

9)
A ausência de requerimento administrativo formal não afasta o direito à verba sucumbencial quando demonstrada a inércia do ente público e a atuação resolutiva da Defensoria, como no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso do Município desprovido. Recurso da Defensoria Pública provido.

Tese de julgamento
:

1. O Município é parte legítima para compor o polo passivo de ação tendente ao fornecimento de tratamento de saúde, mesmo que de alta complexidade, em virtude da responsabilidade solidária entre os entes da Federação.

2. A Defensoria Pública tem direito à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais quando obtém êxito em demanda proposta contra ente público, inclusive aquele que a integra, independentemente de requerimento administrativo prévio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º, III, e 3º, III; Decreto nº 7.508/2011; Decreto nº 6.949/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178 (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021; STF, RE nº 1.320.605 (Tema 1.002), rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012026-50.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ADRIANA CONCEICAO e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Ações de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizadas em face do Município de Linhares, com vistas à obtenção de acompanhamento por terapeuta ocupacional para menor impúbere diagnosticado com Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista. Sentença julgou procedente o pedido, impondo ao ente municipal o dever de fornecimento do tratamento, mas afastou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Apelações interpostas pelo Município de Linhares e pela Defensoria Pública com objetivos opostos: o primeiro visando à exclusão da responsabilidade municipal ou redirecionamento ao Estado; a segunda, à fixação de honorários em favor da instituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Linhares possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária para o fornecimento do tratamento requerido; (ii) estabelecer se é devida a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, à luz do Tema 1.002 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde é decorrência da competência comum prevista no inciso II do art. 23 da CF/1988, sendo reafirmada pelo STF no julgamento do Tema 793 da repercussão geral.

4)
A parte autora pode propor a demanda contra qualquer dos entes da Federação, e o juiz deve direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS, sem prejuízo de eventual ressarcimento entre os entes.

5)
A Lei nº 12.764/2012 assegura à pessoa com Transtorno do Espectro Autista o atendimento multiprofissional e a atenção integral às suas necessidades de saúde.

6)
A documentação dos autos comprova a necessidade do tratamento requerido, bem como a ausência de oferta pela rede pública municipal, configurando omissão administrativa.

7)
A invocação do princípio da reserva do possível não se sobrepõe ao caráter indivisível do direito à saúde, especialmente quando demonstrada a urgência e a necessidade terapêutica.

8)
A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando atua com êxito na defesa de parte hipossuficiente, inclusive em face de ente que integra, conforme tese firmada no Tema 1.002 do STF.

9)
A ausência de requerimento administrativo formal não afasta o direito à verba sucumbencial quando demonstrada a inércia do ente público e a atuação resolutiva da Defensoria, como no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso do Município desprovido. Recurso da Defensoria Pública provido.

Tese de julgamento
:

1. O Município é parte legítima para compor o polo passivo de ação tendente ao fornecimento de tratamento de saúde, mesmo que de alta complexidade, em virtude da responsabilidade solidária entre os entes da Federação.

2. A Defensoria Pública tem direito à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais quando obtém êxito em demanda proposta contra ente público, inclusive aquele que integra, independentemente de requerimento administrativo prévio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º, III, e 3º, III; Decreto nº 7.508/2011; Decreto nº 6.949/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178 (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021; STF, RE nº 1.320.605 (Tema 1.002), rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso interposto por Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo negar provimento ao apelo do Município de Linhares.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Diante da similitude das questões debatidas, passa-se à análise conjunta dos apelos, nos limites da devolutividade.

Cinge-se a controvérsia à legitimidade passiva do Município de Linhares e respectiva condenação ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

No julgamento do
Tema 793
de Repercussão Geral, o STF fixou a seguinte tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Em sede de embargos de declaração, o eminente Relator, Ministro Edson Fachin, esmiuçou os desdobramentos da tese e fincou as respectivas balizas, notadamente acerca da solidariedade obrigacional, a saber:

“1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente.
No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;”

Com efeito, extrai-se que o julgador deve observar as normas de organização e funcionamento do SUS, a fim de direcionar o adequado cumprimento da tutela.

Por sua vez, a Lei nº 12.764/12, que institui a
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
, prevê a atenção integral circunstanciada às necessidades do indivíduo:

Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:

III - a
atenção

integral
às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o
atendimento multiprofissional
e o acesso a medicamentos e nutrientes;

[...]

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

III -
o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde
, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b) o
atendimento multiprofissional
;

Ademais, com vistas a implementar as diretrizes da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, incorporada ao ordenamento pátrio pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, o Ministério da Saúde estabeleceu Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtornos do Espectro Autista
1
, com o propósito de efetivar atenção integral à Rede SUS (atenção básica, especializada e hospitalar), bem como aos serviços de proteção social (centros-dia, residências inclusivas, Cras e Creas) e de educação.

Sendo assim, não há que e falar em ilegitimidade passiva do Município.

Ultrapassada essa questão, verifica-se que a pretensão deduzida na inicial encontra respaldo em farta documentação médica, a qual demonstra, com clareza, o diagnóstico do infante Mateus Conceição Saldanha – portador de Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista – e a necessidade de acompanhamento por terapeuta ocupacional, com foco em integração sensorial, em frequência de duas sessões semanais, por tempo indeterminado.

Conforme destacado na sentença, tais documentos foram acostados desde a propositura da ação (Ids 34189525 a 34189529), acompanhados de ofício do Conselho Tutelar (Id 34189528) que aponta a tentativa frustrada de obtenção do referido tratamento junto à rede pública municipal de saúde.

A documentação revela, ainda, que o menor já realiza acompanhamento na clínica Pestalozzi, onde, todavia, não há disponibilização de terapia ocupacional, sendo necessário, portanto, o atendimento em rede complementar.

É importante destacar que, conquanto o Município invoque o Tema 793 do STF, tal diretriz de racionalização administrativa e orçamentária não suprime a solidariedade constitucional estabelecida entre os entes da federação.

Assim, sendo o direito à saúde indivisível e inadiável, cabe ao Município a adoção de medidas efetivas e urgentes para garantir sua prestação.

De outro vértice, assiste razão à Defensoria Pública ao pugnar pela reforma do
decisum
no tocante à ausência de condenação em honorários sucumbenciais.

Isso porque, consoante se extrai do julgamento do
Tema 1.002 do STF
, restou firmada a seguinte tese em sede de repercussão geral:
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”

Tal entendimento possui natureza vinculante e tem aplicação, de forma direta, ao presente caso, no qual a Defensoria, atuando em nome de parte hipossuficiente, obteve êxito integral na demanda que culminou na condenação do ente municipal ao fornecimento de tratamento de saúde.

A sentença, ao afastar a fixação dos honorários sob o fundamento de que não houve prévio requerimento administrativo formal, incorre em equívoco, uma vez que a jurisprudência atualizada, respaldada no mencionado precedente do STF, não condiciona a sucumbência da Fazenda Pública à demonstração de negativa expressa do ente demandado, bastando a constatação da inércia administrativa e o êxito da Defensoria no pleito judicial.

Ademais, os autos evidenciam a tentativa prévia de solução extrajudicial por meio da atuação do Conselho Tutelar, o que reforça o caráter legítimo e necessário da intervenção judicial.

Nesse cenário, a verba honorária, nos termos do julgamento vinculante, deve ser revertida ao fundo de aparelhamento da instituição (FADEPES), conforme determina o próprio acórdão paradigma.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso
do
Município de Linhares

e a ele
nego
provimento;

conheço do recurso
d
a
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

e a ele
dou
provimento,
a fim de condenar o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbencial, o fixo em R$ 500,00
.

É como voto.

1
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-pessoa-com-deficiencia/publicacoes/diretrizes-de-atencao-a-reabilitacao-da-pessoa-com-transtornos-do-espectro-do-autismo.pdf/view

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.